Tribunal: TJSP
Processo: 1048738-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Cancelamento do voo Lisboa/Campinas marcado para o dia 23/12/2019, em decorrência de condições climáticas adversas - Viagem realizada somente após três dias, em 26/12/2019 - Empresa aérea não comprovou a asserção de que de teria remarcado e informado a passageira acerva do voo programado para o dia seguinte, 24/12/2019 - Também não demonstrou que as

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Cancelamento do voo Lisboa/Campinas marcado para o dia 23/12/2019, em decorrência de condições climáticas adversas - Viagem realizada somente após três dias, em 26/12/2019 - Empresa aérea não comprovou a asserção de que de teria remarcado e informado a passageira acerva do voo programado para o dia seguinte, 24/12/2019 - Também não demonstrou que as alegadas condições meteorológicas perduraram por todo o período até o embarque da apelante, bem como não comprovou ter prestado a devida assistência à passageira durante o período de espera de 3 dias, tais como, alimentação, hospedagem etc. (art. 373, II, do CPC) - Inconsistente a alegação de fortuito externo, de modo a não prosperar a isenção de responsabilidade objetiva da apelada - Houve defeito na prestação de serviço e a apelante, que deixou de comemorar o Natal com sua família - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada no valor de R$ 8.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Correção monetária desde o arbitramento - Hipótese de ilícito contratual - Juros de mora devidos a partir da citação, quando a devedora foi constituída em mora (art. 240 do CPC) - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido.